Tribunal: TJES
Processo: 5000199-06.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-06.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMOLO ROCHA PIMENTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE COMPROVADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, com pedido de restituição em dobro de valores descontados a título de seguro prestamista em conta salário e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do seguro prestamista, da existência de anuência e ciência do consumidor e da possibilidade de configuração de venda casada e cobrança abusiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Apresentação, pelo banco recorrido, de propostas de adesão e autorizações de desconto firmadas pelo autor, em contratos autônomos, comprovando a regularidade da contratação e a ciência do consumidor, conforme ônus probatório estabelecido no art. 6º, VIII, do CDC.

Inexistência de venda casada ou imposição unilateral, diante da facultatividade da contratação e da ausência de vício de consentimento.

Aplicação do Tema 972 do STJ: nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, salvo comprovação de que houve liberdade de escolha, como ocorreu no caso concreto.

A restituição de valores e eventual indenização por danos morais não são cabíveis diante da licitude da contratação e da ausência de conduta abusiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de seguro prestamista quando comprovada, por proposta de adesão autônoma assinada, a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a alegação de venda casada e tornando incabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972;

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446;

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000199-06.2024.8.08.0063

RECORRENTE: ROMOLO ROCHA PIMENTA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE COMPROVADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, com pedido de restituição em dobro de valores descontados a título de seguro prestamista em conta salário e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do seguro prestamista, da existência de anuência e ciência do consumidor e da possibilidade de configuração de venda casada e cobrança abusiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Apresentação, pelo banco recorrido, de propostas de adesão e autorizações de desconto firmadas pelo autor, em contratos autônomos, comprovando a regularidade da contratação e a ciência do consumidor, conforme ônus probatório estabelecido no art. 6º, VIII, do CDC.

Inexistência de venda casada ou imposição unilateral, diante da facultatividade da contratação e da ausência de vício de consentimento.

Aplicação do Tema 972 do STJ: nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, salvo comprovação de que houve liberdade de escolha, como ocorreu no caso concreto.

A restituição de valores e eventual indenização por danos morais não são cabíveis diante da licitude da contratação e da ausência de conduta abusiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de seguro prestamista quando comprovada, por proposta de adesão autônoma assinada, a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a alegação de venda casada e tornando incabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972;

STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446;

STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021
.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor sustenta que foram realizados, sem sua autorização, descontos mensais em sua conta salário a título de seguro prestamista, totalizando R$ 624,17 (seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos). Pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de R$ 1.248,34 (mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega inexistência de contratação válida, prática de venda casada, cláusula abusiva e conduta unilateral e ilícita por parte da instituição financeira.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, reiterando a inexistência de contratação válida e a ausência de ciência ou anuência quanto ao seguro prestamista. Aponta violação ao dever de informação, hipossuficiência técnica e econômica, e prática abusiva por parte do banco. Invoca jurisprudência no sentido da ilegalidade de descontos não autorizados em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salários. Requer a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 297 do STJ, incumbia ao banco recorrido demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva ciência do autor quanto à inclusão do seguro prestamista. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Contudo, conforme reconhecido na sentença e confirmado pelos documentos juntados aos autos (ID nº 12217627 e 44181230), o banco apresentou propostas de adesão e autorizações de desconto expressamente assinadas pelo autor, demonstrando a ciência e concordância com a contratação do seguro.

Em relação à cobrança de
seguro
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o Tema nº 972 nos seguintes termos: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nota-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 972 dos recursos repetitivos, estabeleceu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No entanto, não é suficiente a alegação genérica de abusividade. É necessária a demonstração de que não foi dada ao consumidor a oportunidade de contratar com seguradora diversa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso dos autos, restou demonstrado que as partes celebraram instrumento contratual autônomo relativo ao seguro prestamista, conforme proposta de adesão devidamente assinada pelo consumidor (Id nº 12217627). Evidencia-se, assim, que a contratação foi realizada de forma voluntária e consciente, afastando-se a configuração de venda casada e de cobrança abusiva.

Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em nulidade, tampouco em repetição do indébito ou em danos morais. A eventual restituição ensejaria enriquecimento ilícito do autor, que usufruiu da cobertura securitária.

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada:

O demandado, em sua defesa, afirma em síntese que a contratação do seguro prestamista em tela se deu de forma regular, não se vislumbrando qualquer conduta abusiva. O requerido ainda apresentou inúmeras propostas de adesão do seguro prestamista e termos de autorização para desconto em salário do seguro prestamista, todos devidamente assinados pelo requerente, conforme documentos de ID 44181230. Neste sentido, ocorreu a inversão do ônus da prova (ID 44695424) e a parte requerida fez prova da efetiva contratação do seguro prestamista em discussão. Assim, entendo que os contratos de adesão ao seguro prestamista e os termos de autorização para seu desconto em salário ou conta, todos devidamente assinados pelo autor, fazem prova da ciência do mesmo e da regularidade na contratação do seguro e demais termos de consentimento. Nesse contexto, não procede a alegação autoral no sentido de que não contratou seguro prestamista da parte requerida.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)